Tribunal: STF
Processo: RHC 62433
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS INTEMPESTIVO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE
OFICIO, PARA CASSAR A MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA AO RÉU, VISTO QUE
DESAUTORIZADA PELO NOVO CÓDIGO PENAL.